Tribunal: TJSP
Processo: 1000278-15.2018.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000738744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000278-15.2018.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 1000278-15.2018.8.26.0014/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.737
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1000278-15.2018.8.26.0014/
50000
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.737)
Embargante:
Companhia Brasileira de Distribuição
Embargada:
Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o
recurso aclaratório.
Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Em embargos de devedor opostos pela Companhia
Brasileira de Distribuição contra uma execução fiscal
ajuizada pela Fazenda pública paulista, buscando a
desconstituição do auto paulista de infração e imposição
de multa 4.015.942, lavrado por creditamento indevido de
energia
elétrica
consumida
em
processo
de

ED 1000278-15.2018.8.26.0014/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.737
3
industrialização, acórdão desta 11a Câmara de Direito
Público acolheu o apelo interposto pela demandante
apenas para limitar o valor da multa sancionatória a
100% do valor do tributo.
Contra esse decisum, opôs Companhia Brasileira
de Distribuição embargos declaratórios sustentando vício
de omissão no julgado acerca de sua tese de
inaplicabilidade, para o caso dos autos, do entendimento
firmado no REsp 1.117.139, analisado sob a égide de
recurso repetitivo, considerando a existência de expressa
autorização
normativa
no
estado
paulista
para
o
aproveitamento pelos supermercados de créditos de Icms
decorrentes
da
utilização
de
energia
elétrica
em
processos industriais. Alega, ainda, que a autoridade
administrativa não aceitou o laudo técnico por ela
apresentado apenas quanto ao creditamento da energia
elétrica relacionadas às atividades não contempladas na
referida decisão normativa, de modo que, rejeitá-lo
integralmente como meio de prova contraria a norma do
art. 142 do Código tributário nacional.
É o relatório do necessário, conclusos os autos em
17 de agosto de 2020.
VOTO:
2.
Inconformada com a solução contrária a suas
razões
pretéritas,
utiliza-se
o
embargante
de
via
aclaratória, metamorfoseando suas teses
rechaçadas
pelo acórdão em supostas máculas propiciadoras de

ED 1000278-15.2018.8.26.0014/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.737
4
embargos declarativos.
3.
Ao revés do que proclama a embargante, o
acórdão guerreado versou expressamente sobre os temas
apresentados:
“Sem conflitar, ao revés do que a firma a
recorrente, com o entendimento solidado pelo STJ,
a
normativa
paulista,
tal
como
reconhece
a
Fazenda pública embargada, admite, desde 1o de
janeiro de 2001, o direito de aproveitamento pelos
supermercados de tributo incidente sobre a energia elétrica consumida em processo de industrialização, desde que se comprove a transformação de insumos em produtos acabados. Recruta-se, a propósito, trecho da decisão
normativa CAT 1/2007:
“Considerando, então, que apenas confere
direito de crédito de ICMS a energia elétrica
despendida em operações de efetiva industrialização promovidas pela consulente, analisemos cada item questionado: panificação e confeitaria:
entendidos como o local físico onde se
realiza a fabricação de pães e doces, ou
seja, o setor de transformação de insumos
em produtos acabados, o crédito pode ser
admitido; açougue e corte de frios: a
admissão do crédito é dependente do acondicionamento em embalagem de
apresentação, assim entendida aquela que
objetive valorizar o produto em razão da
qualidade do material nele empregado, da
perfeição do seu acabamento ou da sua
utilidade
adicional;
não
satisfaz
este
requisito a mercadoria (carne ou frios)
meramente
cortada,
sobreposta
a
uma

ED 1000278-15.2018.8.26.0014/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.737
5
bandeja, tendo como envoltório um plástico
PVC, com etiqueta contendo seu peso e
preço, ainda que contenha o nome do
estabelecimento comercial ou sua marca;
"rotisserie": abstemo-nos de manifestação
sobre essa atividade específica porque não
temos um detalhamento do processo e,
sendo assim, a consulente pode retornar
com nova petição de consulta sobre este
item,
pormenorizando
os
procedimentos
realizados; iluminação: apenas admite-se o
crédito
de
ICMS
da
energia
elétrica
despendida na área onde se realiza o
processo de industrialização; refrigeração:
admite-se o crédito de ICMS pela energia
elétrica
consumida
em
fase
de
industrialização ou em momento anterior, ou
seja, na refrigeração dos insumos dos quais
resultará um produto industrializado; uma
vez que o produto estiver pronto, não há
que se falar mais em industrialização e sua
conservação em geladeiras é inerente à
atividade comercial; a energia despendida
na refrigeração de produtos acabados não
confere o direito de crédito (item 4 da
decisão normativa CAT 1/2007).
Na espécie, a empresa embargante não comprovou
a validade do aproveitamento desses créditos, uma
vez que, não sendo imutável a situação do
estabelecimento comercial, não era mesmo de
admitir-se o aproveitamento de laudo técnico
providenciado pela embargante em período posterior ao questionado nestes autos,
mormente porque inclui, tal como afirma a
própria recorrente, energia elétrica utilizada no
armazenamento
de
produtos
em
câmaras
frigoríficas e de refrigeração, atividades essas
inerentes à atividade comercial.
Pelos mesmos motivos não se desvela o alegado
cerceamento de defesa com o indeferimento de
perícia
de
engenharia
elétrica
e
julgamento

ED 1000278-15.2018.8.26.0014/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.737
6
antecipado da demanda, não de vislumbrando que
provas periciais produzidas em 2020 tenham o
condão de confirmar quais procedimentos industriais efetivamente se realizavam no
estabelecimento comercial no período de autuação
2007 a janeiro de 2010.
Não há, pois, elementos suficientes para elidir a
presunção
de
legitimidade
do
ato
administrativo”. (grifos nossos -e-pág. 816-8).
4.
Não se avista, por fim, em que vulnera o acórdão
guerreado a norma do 142 do Código tributário nacional
se, assim como na via administrativa, concluiu-se que o
laudo pericial apresentado pelo assistente técnico não
seria suficiente para demonstrar quais procedimentos
industriais
efetivamente
se
realizavam
no
estabelecimento comercial no período da autuação,
mormente porque inclui em seus cálculos a energia
elétrica utilizada no armazenamento de produtos em
câmaras frigoríficas e de refrigeração, atividades essas,
como já dito, inerentes à atividade comercial.
5.
Não se apresentando, pois, as agitadas lacunas,
ausentes máculas a ensejar recurso declaratório, cuja
função própria é a de aclarar obscuridades do dictum do
acórdão, ferir questões suscitadas que, indevidamente,
se hajam marginado, e retificar contradições internas da
sentença hostilizada
não, contudo, supostos dissensos
entre o que entendeu o acórdão e o que, na óptica da
requerente, deveria ter concluído seja a partir da prova
produzida, seja a contar de teses jurídicas , é o caso de
rejeitar a impugnação aclaratória.

ED 1000278-15.2018.8.26.0014/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 56.737
7
POSTO ISSO, rejeitam-se os embargos de declaração opostos pela Companhia Brasileira de Distribuição.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP